Tribunal: TJES
Processo: 5025191-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025191-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA FERREIRA DOS SANTOS MARQUES
RECORRIDO: VILA FRIO ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LTDA - EPP
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025191-86.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: KARINA FERREIRA DOSA SANTOS

RECORRIDO: VILA FRIO ASSISTENCIA TÉCNICA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença de id. 6966912, que, com base no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, extinguiu o processo e condenou a requerente ao pagamento de custas tendo em vista a ausência injustificada desta a audiência de conciliação.

Sustenta a recorrente que apresentou na inicial declaração de hipossuficiência, requerendo a gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcas com as custas e demais despesas processuais.

Coaduno com o entendimento de que o pagamento de custas previsto no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 tem caráter punitivo, visando sancionar aquele que, injustificadamente, deixar de comparecer à audiência designada. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA
APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A LEGITIMIDADE DO DÉBITO NEGATIVADO -
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CARÁTER PUNITIVO
- INAPLICABILIDADE DO ART. 334, § 8º, DO CPC NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – MULTA AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10005078920228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2023).

RECURSO INOMINADO. Direito PROCESSUAL civil.
NÃO COMPARECIMENTO
DA parte reclamante à
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 51, I DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÁTER PUNITIVO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SE - Recurso Inominado: 0003358-42.2023.8.25.0083, Relator: Fernando Clemente da Rocha, Data de Julgamento: 06/12/2023, 1ª TURMA RECURSAL).

Em razão do caráter sancionatório, essas custas não estão inclusas naquelas abarcadas pela gratuidade da justiça, inteligência do art. 98, § 4º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995,
no entanto, quanto a estas, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Sem honorários advocatícios tendo em vista que não houve manifestação do recorrido nos autos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)